Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-39.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013706-39.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERDA KROMBAUER - CPF: 581.777.521-20 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), GERDA KROMBAUER - CPF: 581.777.521-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO O BANCO PARCIAMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Considerando que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes, permitindo o desconto dos valores sem lastro contratual, não há falar em ilegitimidade passiva.

Não comprovada a legalidade da contratação, é de concluir que os descontos realizados são ilegais.

Ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não havendo comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Gerda Krombauer de Azevedo e Banco Bradesco S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, julgou procedente os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos e condenar as Requeridas, solidariamente à devolução dos descontos mensais efetuados de forma dobrada no valor de R$ 1.237,40 (mil e duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) bem como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco Bradesco S/A, recorre, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que as cobranças questionadas foram realizadas pela empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A., razão pela qual, requer seja excluído do polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral, já que a que a empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A é a responsável pela causa que enseja o pleito inicial.

Afirma que não há nexo causal entre o ato praticado pelo Recorrente e o suposto dano sofrido pela Recorrida, além de não haver provas acerca do aludido dano, bem como ressalta que não há falar em restituição em dobro.

Por sua vez, a parte Autora, recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor referente aos danos morais, e pela fixação dos juros de mora desde o evento danoso.

O Banco Bradesco S.A. e a Zurich Minas Brasil Seguros S.A apresentaram suas respectivas contrarrazões ao Apelo da parte Autora.

O Recurso de Apelação interposto pelo banco foi contrarrazoado pela parte Autora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Gerda Krombauer de Azevedo e Banco Bradesco S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, julgou procedente os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos e condenar as Requeridas, solidariamente à devolução dos descontos mensais efetuados de forma dobrada no valor de R$ 1.237,40 (mil e duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) bem como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se da inicial que a parte Autora visando transferir seu benefício previdenciário para outra instituição financeira, procurou o Banco Bradesco para encerrar a sua conta corrente, ocasião em que tomou conhecimento da existência de débitos a serem pagos.

Afirma que foram descontados valores de sua corrente, em favor de requerida Zurich Seguros, com a qual nunca teria estabelecido relação contratual e que, em decorrência da transferência da conta bancária para o recebimento do benefício previdenciário, os referidos valores são descontados de seu limite de crédito, onerando ainda mais a Requerente, com a cobrança de juros elevados e demais consectários da mora.

Alegando desconhecer essa contratação, ajuizou a presente ação, visando à declaração de inexistência da relação jurídica com a Zurich Seguros, bem como a condenação de ambas as requeridas à restituição dos valores descontados em sua corrente na forma dobrada, ou subsidiariamente, na forma simples e indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Isto posto, redarguida a matéria preliminar, com resolução de mérito, hei por JULGAR PROCEDENTES os pedidos, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência dos débitos efetuados na conta corrente do autor, de maneira a confirmar a liminar deferida, cujos efeitos perenizo;

“b) condenar a parte requerida, de forma solidária, na repetição do indébito, de modo a devolver em dobro os valores descontados indevidamente na conta corrente do autor, R$ 674,70 (mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), com juros de mora e correção monetária nos termos acima exprimidos.

c) condenar a parte requerida, de forma solidária, a indenizar a parte requerente GERDA KROMBAUER DE AZEVEDO em danos morais ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros moratórios nas bases retro expendidas; “

d) condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios parte contrária, que fixo, estes, em 10% sobre o valor somado das condenações expressas nas alíneas “b” e “c” supra, com supedâneo no art. 85, § 2.º, incisos I a IV, do CPC. (...)”.
(sic)

Contra a sentença, Gerda Krombauer de Azevedo e Banco Bradesco S.A, interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Do recurso do Banco Bradesco S/A

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Banco Bradesco S/A argui esta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois as cobranças questionadas são realizadas pela empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

O argumento não merece prosperar.

Isso, pois, conforme colhe-se da narrativa e documentos colacionados na exordial, o cerne da controvérsia reside no desconto indevido dos valores na conta corrente de titularidade da parte Autora.

Assim, restando demonstrado que o desconto de tais valores foi permitido pelo banco Apelante, não há falar em ilegitimidade passiva, devendo a parte responder pelos danos que ocasionou.

Por essas razões, rejeita-se a preliminar e passa-se à análise meritória.

Do mérito

A questão posta à apreciação judicial cinge-se em verificar se os fatos delineados na peça inaugural são capazes de gerar o dever de restituir, em dobro, o quantum descontado de maneira indevida da conta corrente do Autor, bem como se, na hipótese, restou configurado ato ilícito passível de reparação.

Pois bem. No caso em exame se aplica a lei consumerista, sendo assim, era ônus das Requeridas trazer aos autos documento assinado pela Requerente, demonstrando a contratação dos seus serviços, o que não ocorreu no caso, já que o Banco, ora Apelante, apenas juntou os extratos bancários que demonstram os descontos ocorridos na conta corrente da Requerente, sem, contudo, comprovar a origem de tais descontos.

Assim, não comprovada a legalidade da contratação, é de concluir que os descontos realizados são ilegais.

Veja-se que em casos semelhantes, este tem sido o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes. Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. (N.U 1036253-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

No que concerne a indenização por danos morais, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira e Seguradora, ora Apelantes e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se, contudo, que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (N.U 1038997-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). (N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

Oportuno registrar que, ainda que tais descontos tenham se utilizado do limite disponível em conta corrente da parte Autora, a conta foi encerrada, e os encargos de mora não foram cobrados, não havendo sequer inclusão do nome das Autora, nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual, não há falar em danos morais indenizáveis.

Por todo o exposto, o recurso do Banco comporta provimento em parte, somente para afastar a indenização por danos morais.

Do recurso da parte Autora

A parte Autora recorre, visando à majoração do valor fixado a título de danos morais, contudo, entende-se que o apelo deve ser desprovido, devido à própria análise do recurso do Banco, que ora, restou provido, em parte, para afastas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nessas razões, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por consequência, NEGA-SE PROVIMENTO ao Apelo da parte Autora.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024